Tribunal: STF
Processo: ARE 974499
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-12-02
Data de publicação: 2016-12-02

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. INCLUSÃO DE VANTAGENS PESSOAIS NO TETO REMUNERATÓRIO ESTADUAL. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003. PRECEDENTES. VIOLAÇÃO AO ART. 489, § 1°, IV, CPC/2015. NÃO CONFIGURADA. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5°, INCISOS XXXV E XXXVI. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I - Repercussão geral do tema reconhecida no Recurso Extraordinário n. 606.358.



    II - Esta Corte rejeitou a repercussão geral na hipótese de alegação de ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. O julgamento da causa dependeria de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE nº 748.371-RG/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes). 



    III – A falta de fundamentação a que se refere o inciso IV do § 1° do artigo 489 do CPC/2015, não se configura quando a decisão recorrida estiver fundamentada na jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal.



    IV - Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, deixo de majorar os honorários advocatícios, pois já fixados no limite legal.



    IV- Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4° do CPC.